Tribunal: TJBA
Processo: 8143567-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143567-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A e outros

Advogado(s)
:
HUGO BARRETO SODRE LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA Nº 986/STJ. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. ADI Nº 7.195. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos para excluir os encargos das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o entendimento firmado no Tema nº 986/STJ possui limitação temporal ao período anterior à Lei Complementar nº 194/2022 e (ii) se é cabível o sobrestamento do processo até julgamento da ADI nº 7.195.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 986, firmou entendimento no sentido de que as TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, independente do consumidor final ser livre ou cativo. A modulação de efeitos beneficia apenas consumidores com decisões de antecipação de tutela deferidas até 27.03.2017 e ainda vigentes.

4 - No caso concreto, a demanda foi ajuizada em outubro de 2023 sem concessão de medida antecipatória, não se enquadrando na modulação de efeitos, aplicando-se integralmente a tese do Tema nº 986.

5 - Inexiste limitação temporal da decisão do STJ ao período anterior à LC nº 194/2022, pois as decisões em recursos repetitivos possuem aplicação imediata e vinculante.

6 - O sobrestamento em razão da ADI nº 7.195 é descabido, pois não há determinação de suspensão nacional dos feitos, sendo que a existência de ação direta de inconstitucionalidade não determina suspensão automática de processos sobre matéria correlata.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC, arts. 1.039 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 986; STJ, REsp 1869867/SC; STJ, REsp 1.163.020/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8143567-32.2023.8.05.0001

em que figura
m
como agravante
s

INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A
e
TERMINAL ITAPUA LTDA
e agravado

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.